Tribunal: STF
Processo: HC 152269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO



 



    1. Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho pelo paciente, impetrado contra decisão individual, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator julgou prejudicado o HC 334.396/SP, uma vez voltado à revogação de prisão preventiva, já tendo havido superveniência de sentença condenatória. 



     



    2. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta a existência de nulidades em variados processos, dentre as quais: exasperação da pena sem motivação idônea, cerceamento de defesa, parcialidade do Juízo, corrupção do Magistrado e existência de interceptações telefônicas em desacordo com a Lei.



    3. Busca, com a impetração, a concessão de indulto, com base no Decreto nº 7.046/2009, o que lhe teria sido negado pelo Juízo da execução por ausência do requisito objetivo. Alternativamente, pede a unificação das penas referentes a cinco condenações distintas, todas da Comarca de Mairinque. Pretende, ainda, a anulação e/ou perdão judicial “em relação aos processos a partir de 2014”, que seriam: 0011211-07.2014.8.26.0337, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP; 0010409-09.2014.8.26.0337, da 1ª vara Criminal da Comarca de Mairinque/SP; 0010691-47.2014.8.26.0337, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mairinque/SP; 0010917-52.2014.8.26.0337, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mairinque/SP.



    4. Instada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União requereu que fossem solicitadas informações ao Juízo da Execução de Sorocaba/SP acerca do pleito por unificação de penas; ao Juízo de Mairinque/SP, quanto aos processos 0010409-09.2014.8.26.0337 (1ª Vara) e 0010917-52.2014.8.26.0337 (2ª Vara); e ao Superior Tribunal de Justiça quanto ao HC 125.907/SP, que abordava, dentre outros, o pedido de unificação de penas.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, ante a deficiência da instrução e inviabilidade de reexame de fatos e provas. Frisa que a amplitude dos pedidos não permite o exame das matérias por esta Corte. Aduz que os benefícios da Lei de Execuções Penais são examinados, a cada ano, pelo Juízo competente. Destaca, quando às condenações atacadas, caber à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, caso entenda cabível, a promoção de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 334.396/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. Além disso, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, auto de prisão em flagrante, auto de busca e apreensão e decisão do STJ.



    9. A pretensão alusiva ao reconhecimento de nulidades, considerados diversos processos, esbarra na impossibilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



     



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator